Tribunal: TJDFT
Processo: 0741431-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741431-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, DORINEIDE DIAS OLIVEIRA, KATIA CRISTINE DE OLIVEIRA, LILYAN PAULA DE SOUSA TEIXEIRA LIMA, LUCILIA MARQUES CARVALHO, ADAIR FERNANDES DA CRUZ, MARCELA VILARIM MUNIZ, NAIARA PAOLA MACEDO VELASQUEZ THOMAZONI, NILCIANE SILVA ARAUJO FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas instaurado por ADAIR FERNANDES DA CRUZ e OUTROS que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado executado, ora agravante. O ente agravante sustenta, em síntese, que a metodologia de cálculo, ao permitir a incidência da SELIC sobre montante já acrescido de juros de mora, configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 4o do Decreto n.o 22.626/33 e a Súmula n.o 121 do STF, que proíbe a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Alega que a Emenda Constitucional n.o 113/2021, ao estabelecer a aplicação da SELIC como índice único para atualização de débitos da Fazenda Pública, não autorizou sua aplicação sobre valores já acrescidos de juros, mas apenas sobre o capital principal atualizado monetariamente. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões monocráticas recentes, que reforçam a tese de que a SELIC deve incidir de forma simples, sem capitalização composta. Aponta a existência de excesso de execução, pois a metodologia adotada pela decisão recorrida implicaria pagamento indevido, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Sustenta a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, por violação aos princípios da legalidade orçamentária, do planejamento fiscal e da separação dos poderes, uma vez que o CNJ teria extrapolado sua competência ao editar norma que impacta diretamente a gestão financeira dos entes federativos, sem respaldo legal ou constitucional. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado que a taxa SELIC incida exclusivamente sobre o valor principal acrescido da correção monetária, afastando-se a aplicação de juros de mora anteriores. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, a controvérsia posta nos autos diz respeito à forma de aplicação da taxa SELIC na atualização de créditos judiciais da Fazenda Pública, especialmente após o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que passou a prever a incidência da SELIC como índice único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 243585020 – autos de origem): Quanto à insurgência do DF de Id 245612906 acerca da aplicação da SELIC, não lhe assiste razão. No caso, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, posto que não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. À vista do exposto, indefiro o pleito do DF. Vértice outra, no que tange à impugnação em face dos cálculos elaborados em relação ao exequente ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, tem-se que razão assiste ao Distrito Federal, neste particular, haja vista a necessidade de readequação do importe apurado para que passe a refletir o valor do adicional, e não de seu vencimento. No mais, fica assegurada a reserva dos honorários contratuais em relação ao indigitado credor, conforme postulado no Id 244299554. Sobrevindo novos cálculos apresentados pela Contadoria acerca do exequente ANTONIO NAZARENO MORTARI VIEIRA, dê-se vista às partes com prazo de 5 (cinco) dias. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Feito, aguarde-se o pagamento. Intime-se. Cumpra-se. (grifos originais) Na hipótese em exame, a decisão recorrida é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021. Até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei para, a partir de então, adotar-se a SELIC de forma prospectiva. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 dispõe que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, a conclusão iniludível é de que a Emenda Constitucional n.o 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n.o 482, de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n.o 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts.21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.o 113/2021 “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087,07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à SELIC e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa SELIC é prospectiva. A despeito da alegada inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/CNJ, assevera-se que os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito). Com efeito, os atos normativos realizados pelo CNJ devem ser analisados pela Suprema Corte, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Logo, as resoluções daquele órgão devem ser aplicadas indistintamente pelos tribunais inferiores, sob pena de tornar inócua a própria função do Conselho Nacional de Justiça no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário além de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Lado outro, tramita no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade n.o 7.435, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul. A par do Tema 1.349 do STF, a referida ação direta de inconstitucionalidade busca discutir a forma de incidência da taxa SELIC à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Porém, não houve decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.349 no RE 1516074 ou na ADI 7.435/STF, de modo que a Resolução n.o 303 do CNJ está em pleno vigor e o ato normativo deve ser cumprido em seus exatos termos, mantendo-se sua eficácia até decisão contrária proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação da segurança jurídica dos julgados. Assim, em respeito à segurança jurídica e considerando que a Resolução n.o 303 do CNJ está em vigor, o ato normativo deve ser cumprido em seus exatos termos mantendo-se sua eficácia até o julgamento da ADI 7.435, de modo que, não há que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável e atualizará o débito de forma prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇACONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃOMONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1odo art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DAVIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITOCONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2aTurma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALORATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM.INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator